Tribunal: STF
Processo: RE 1255863
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte ora recorrente, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre destacar, por relevante, que a Terceira Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quanto ao Tema nº 396/RG, decidiu pelo retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para eventual juízo de retratação (evento 40).
    Com efeito, exercido o juízo de retratação pelo órgão de origem, no ponto em que apreciou a questão da integralidade, resulta sem objeto, nesta parte, o presente apelo extremo (evento 42).
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal no tocante às demais alegações. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se, no ponto, insuscetível de conhecimento eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula nº 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula nº 279/STF.
    Impõe-se ressaltar, por oportuno, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Corte (RE 1.098.412-ED-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.243.364/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.251.734/CE, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.252.300/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Pensão por morte. Instituidor aposentado em 1989 e falecido em 2005. Direito à paridade. 4. Aplicação, à espécie, do entendimento firmado no tema 396 da sistemática de repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
    (RE 1.246.695-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, no tocante à questão da integralidade, julgo prejudicado o apelo extremo, e, de outro lado, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator